Tribunal: TJBA
Processo: 8012050-26.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012050-26.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS GOMES SANTOS JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
JOANDERSON PHILIPE DO NASCIMENTO CONCEICAO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INSURGÊNCIA QUANTO A DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E/IBGE DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM DETRIMENTO DO IGP-M. NÃO EVIDENCIADA EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA À DECISÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º
8012050-26.2021.8.05.0080
,

nos quais figuram como Embargante o
BANCO PAN S.A.
e como Embargado
s CARLOS GOMES SANTOS JUNIOR e VIVIANE DE ARAUJO ROCHA SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Salvador na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator